Tribunal: TJMT
Processo: 1004987-75.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004987-75.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDER LINCOLN FORTE FILHO - EPP - CNPJ: 17.866.899/0001-22 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA - CNPJ: 02.399.854/0001-18 (APELADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- DEPÓSITO INSUFICIENTE -
RECUSA JUSTIFICADA POR PARTE DO CREDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O pedido consignatório formulado pela parte autora deve ser julgado improcedente quando houver recursa justificada por parte do credor no não recebimento dos valores consignados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
EDER LINCOLN FORTE FILHO - EPP,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Entrega de Coisa Certa no. 1004987-75.2020.8.11.0003, ajuizada em face da
RODONETTO SERVICOS E TRANPORTES LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Por consequência, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC (ID 149818368).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, diante da recusa explícita da ré/apelada em receber o pagamento na forma disposta no contrato, sob injustificada recusa, aflora o direito inconteste da apelante de se ver livre da obrigação através da consignação em juízo destes valores.

Sustenta que, conforme os orçamentos anexados ao caderno processual, o valor médio de uma carreta similar e com mais de 18 (dezoito) anos de uso, perfaz o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que foi depositado em juízo e que, por força da revelia, deve ser ratificado pelo judiciário (ID 149818374).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 149818378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que, no que tange à revelia, a teor do artigo 344 do Código de Processo Civil o réu que não contestar a ação ou apresentar defesa intempestivamente, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

A propósito:

Art. 344.
Se o réu não contestar a ação,
será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.

Ou seja, se é ônus da parte autora afirmar, e da parte requerida responder, formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pelo autor e não impugnados pelo demandado. Daí a presunção, relativa, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Contudo, a teor do art. 345, IV do CPC revelia não enseja a presunção de veracidade de alegações inverossímeis ou incompatíveis com o lastro documental que o autor traz consigo, tampouco determina, necessariamente, a procedência dos pedidos iniciais. Senão vejamos:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

[...].

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou
estiverem em contradição com prova constante dos autos
.

Digo, a revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais.

Ademais, importa salientar que a decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória.

Aliás, convém trazer à colação o disposto no Parágrafo único, do art. 346 do CPC:
“
O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
”.

Ainda, a Súmula 231 do STF preconiza que
“
o revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno
”
.

No caso, embora seja a ré/apelada revel, ela manifestou-se nos autos antes da prolatação da sentença, pugnando pela produção de provas em relação ao real valor do tanque (ID 149818353 – fls. 45/47), o que é absolutamente cabível, uma vez que há autorização legal e jurisprudencial tanto para a intervenção no processo pelo revel quanto para a produção de provas.

Assim, nada obsta a análise dos documentos juntados, com a manifestação, pela ré/apelada.

Superada essa questão, o “Contrato Particular de Compra e Venda de Implementos Usados com Alienação”, firmado entre as partes, em sua Cláusula Quinta, alínea “d”, que:

“CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

[...].

A
Carreta Placa JZR 7227
, qual esta ficando como garantia desta negociação, se encontra em Nome da Empresa TRANSPORTADORA RODOFORTE LTDA.,
a VENDEDORA se compromete a transferir a mesma, sem alienação, litígio ou ônus, para a COMPRADORA, após sua quitação, ou restituí-la com o valor da Tabela FIPE do dia, ou com bem do mesmo ano, modelo
.” (sic)
(ID 149818335 - Pág. 6 – fls. 18)

Extrai-se dos autos que, por conta de bloqueios judiciais em desfavor da empresa que figura como proprietária da indigitada carreta/tanque (JZR7227), a apelante não conseguiu promover a liberação dos gravames nela inscritos, conforme previsão contratual.

Assim, a vendedora, ora autora/apelante, em 03/02/2020, procurou o representante da recorrida, por meio de Notificação Extrajudicial, a fim de efetuar a quitação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como cumprimento de sua obrigação contratual (ID 149818336 – fls. 22).

Ou seja, a autora/apelante tentou promover a devolução do valor de mercado da carreta/tanque placas JZR 7227, mediante sua restituição, uma vez que o veículo, por ter mais de 18 anos de fabricação (ano 2001), não encontra similar disponível no mercado para venda, tampouco figura na tabela FIPE, apresentando, para tanto, 04 (quatro) orçamentos com estimativa de valor de mercado de uma carreta/tanque similar (ID 149818337 - fls. 25/28).

Ocorre que, a ré/apelada apresentou negativa ao recebimento da quantia oferecida pela autora/apelante, por entender que a pendência mencionada não se resolve com R$ 8.000,00 (oito mil reais), uma vez que o veículo vale de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme as avaliações por ela colacionadas aos autos (ID 149818356 – fls. 50/54).

Nesse contexto, entendo que as avaliações apresentadas pela autora/apelante são bem discrepantes daquelas apresentadas pela ré/apelada, sendo que os orçamentos colacionados por esta conferem maior verossimilhança quanto ao valor de mercado do veículo.

Ora, ainda que a ré/apelada não tivesse manifestado nos autos e apresentado qualquer documento, as alegações formulada não inicial não se mostram verossímeis, bem como estão em contradição com prova constante dos autos, pois de uma simples análise do contrato, tem-se que ele foi firmado entre as partes, em 11/09/2011, para compra e venda de 06 (seis) carretas tanque Gotti, ano 2001/2001 e 2002/2002, pelo valor total de R$ 379.200,00 (trezentos e setenta e nove mil e duzentos reais) (ID 149818335 – fls. 20/25), o que leva à presunção que cada carreta valia em média R$ 63.200,00 (sessenta e três mil reais), não sendo crível, portanto, que o valor da carreta em questão custe em apenas 05 (cinco) anos depois da negociação módico R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em sendo assim, e mormente por se tratar o pagamento por consignação como modo anormal de extinção da obrigação, não pode ser a parte credora compelida a receber o pagamento ou a dar regular quitação, quando, ao que tudo indica, o valor oferecido pelo autor/apelante não corresponde ao montante devido.

Nesse passo, havendo controvérsia quanto o valor efetivo do bem, não há que se falar em recusa injustificada do credor, de modo que a manutenção da sentença de improcedência desta ação de consignação é medida que se impõe.

Com efeito, nos termos do art. 335 do Código Civil, somente a recusa sem justa causa dá ensejo à consignação em pagamento:

Art. 335.
A consignação tem lugar
:

I - se o credor não puder, ou,
sem justa causa
, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

Apenas para registro:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - JUSTA RECUSA DO CREDOR - VALOR CONTROVERTIDO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - PARTE QUE NÃO INDICA OS ENCARGOS QUE PRETENDE REVISAR - QUESTÃO QUE NÃO PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO PELO JULGADOR - VERBETE SUMULAR 381 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-
Comprovada a legalidade da recusa do Banco em receber o valor do débito apontado pelo devedor, mostra-se correta a improcedência do pedido de consignação em pagamento
. 2- Na hipótese, o Apelante não indicou de forma expressa os encargos que pretende revisar, o que impede o conhecimento de ofício pelo Juiz, nos moldes do Verbete Sumular no 381 do STJ. Assim, não havendo declaração de abusividade dos encargos cobrados pela instituição financeira, mostra-se evidente sua justa recusa em receber o valor apontado pelo Recorrente, já que é controvertido, motivo que justifica a manutenção da sentença recorrida.
(N.U 0045093-60.2012.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 25/06/2014).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - VÍCIO SANÁVEL - TAXAS CONDOMINIAIS - RECUSA INJUSTIFICADA POR PARTE DO CREDOR - NÃO OCORRÊNCIA - DEPÓSITOS INSUFICIENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO. 1-Vício na representação processual é defeito sanável, não constituindo nulidade de plano (art. 76 do CPC). 2-
O pedido consignatório formulado pela parte autora deve ser julgado improcedente quando houver recursa justificada por parte do credor no não recebimento dos valores consignados
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.209159-8/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2021, publicação da súmula em 13/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO PAGAMENTO – RECUSA JUSTIFICADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
É improcedente o pedido de consignação em pagamento quando demonstrada a recusa justificada
. Recurso conhecido e não provido
. (TJMS. Apelação Cível n. 0802561-04.2012.8.12.0011, Coxim, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 14/03/2018, p: 16/03/2018).

Como se vê, o pedido consignatório formulado pela parte autora deve ser julgado improcedente quando houver recursa justificada por parte do credor no não recebimento dos valores consignados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023